Tribunal: TJSP
Processo: 1000211-94.2022.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo – Indenização por danos morais e lucros cessantes – Demanda proposta por servidor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pereira Barreto (SAAE) em razão de acidente sofrido quando de conserto de tubulação dentro de uma vala – Sentença de improcedência – Recurso pelo autor – Provimento de rigor.
1. Conquanto o autor desempenhasse a função de encarregado da

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo – Indenização por danos morais e lucros cessantes – Demanda proposta por servidor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pereira Barreto (SAAE) em razão de acidente sofrido quando de conserto de tubulação dentro de uma vala – Sentença de improcedência – Recurso pelo autor – Provimento de rigor.
1. Conquanto o autor desempenhasse a função de encarregado da obra não se há falar em culpa exclusiva deste quando inexistente prova de que o requerido SAAE tenha efetivamente dotado o servidor do conhecimento técnico e equipamentos necessários para o regular exercício de suas atribuições – Testemunhas ouvidas em Juízo que confirmam a "cultura organizacional" de que as obras deveriam ser executadas de imediato independentemente dos riscos – Admissão, inclusive, de que depois do acidente, adotados novos procedimentos com vistas a mitigar/evitar desmoronamentos – Assim, restou demonstrado que a atuação estatal fora efetivamente desidiosa ou negligente, sem prejuízo de eventual culpa concorrente do autor – Dever de indenizar.
2. Fixação do "quantum" indenizatório que deve considerar o clássico binômio de que a indenização não pode ser nem excessiva sob pena de constituir o enriquecimento sem causa do lesado e tampouco ínfima sob pena de servir a um só tempo desmerecer o lesado e servir de estímulo a novas práticas indevidas – No caso, sopesando as circunstâncias fática e a culpa concorrente da vítima, o dano moral deve ser arbitrado em R$ 20.000,00 – De seu turno, o dano material (lucros cessantes) corresponde aos vencimentos que o servidor deixou de auferir enquanto afastado a ser aferido em sede de cumprimento de Sentença.
3. Correção monetária e juros de mora na forma disciplinada nos Temas ns. 905 do C. STJ e 810 do C. STF - Observância, entretanto, da EC no 113/2021 mas apenas desde sua vigência (09.12.2021).
4. Ônus de sucumbência invertidos e majorados em desfavor do SAAE – Inteligência da Súmula no 326 do C. STJ – Majoração dos honorários na forma do art. 85, § 11 do CPC.
Sentença reformada - Apelação provida.